Tribunal: TJDFT
Processo: 0721867-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721867-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILLA BUTIQUIM RESTAURANTE E ENTRETENIMENTO LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por VILLA BUTIQUIM RESTAURANTE E ENTRETENIMENTO LTDA contra decisão proferida em ação de conhecimento no 0711025-74.2022.8.07.0018, em que contende com o INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF). De acordo com a decisão agravada, foi indeferido o pedido de tutela de urgência em que a parte autora pretendia a suspensão da interdição parcial do auto de infração ou, subsidiariamente, o direito de exercer sua atividade principal de bar/restaurante, sem música ao vivo, até o deslinde da ação, haja vista, que o fechamento total do estabelecimento pode acarretar danos irreparáveis ao comércio (ID 129843769): “A circunstância da existência de impugnação judicial e administrativa à autuação precedente não suspende os efeitos da mesma autuação, mormente quando não acolhida a impugnação anterior. A mesma circunstância denota claramente a condição de reincidente da parte autora na prática da infração ambiental sancionada. Os direitos devem ser exercidos nos seus estritos limites legais, sendo que o abuso no exercício do direito atrai a sanção jurídica. Ainda que licenciada para exercer o comércio com oferta de música, a empresa deve respeitar os limites legais de emissões sonoras, as quais valem também para áreas comerciais e industriais, e não apenas para áreas residenciais. Se a oferta de música tem que ser prestada em limites elevados, como parece ser o caso da autora, cabe à empresa providenciar isolamento acústico adequado. A lei não exige, para a validade da diligência de verificação da infração ambiental, a participação de representante da empresa, até mesmo porque seria óbvio que, sabendo da fiscalização, o infrator evitaria, apenas no momento da aferição, a continuidade da conduta poluente. A incompreensão sobre o nome da autoridade responsável pela autuação não prejudica a compreensão acerca da motivação, finalidade e objeto do ato, e não representa defeito formal relevante, mas mera irregularidade, mormente quando se recorda que o paradigma vigente é o do formalismo ético ou valorativo, que repudia o culto a formalidades ocas e sem qualquer repercussão relevante sobre a compreensão do ato. Com efeito, não se enxerga em que a incompreensão sobre o nome do agente autuador tenha prejudicado a compreensão sobre o conteúdo do ato ou mesmo prejudicado, de qualquer forma, o exercício do direito de defesa pelo infrator. O fato é que o ato administrativo impugnado se afigura válido e eficaz, condizente com o ordenamento jurídico aplicável à espécie, o que o torna imune à intervenção judicial, que deve sempre limitar-se ao estrito controle de legalidade. Por conseguinte, não há plausibilidade jurídica na pretensão posta nos autos. O periculum in mora opera de modo invertido, na medida em que está patente a reincidência da empresa autora na violação da lei, e sua resistência em providenciar o necessário isolamento acústico ou observar os limites legais de emissões sonoras, de forma a conter as externalidades negativas geradoras da poluição. É evidente que mesmo que se levante a interdição para o funcionamento apenas do serviço de restaurante e bar, a empresa voltará a reincidir na violação da lei, posto que já deixou deveras clara sua resistência em respeitá-la. Nestas circunstâncias, mesmo a concessão da tutela parcial postulada atrairia o perigo de vulnerar a autoridade de ato administrativo legítimo, ao mesmo tempo em que outorgaria condições de possibilidade para a reincidência em conduta poluente já reiteradamente sancionada. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a audiência prévia de autocomposição, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos em debate. Cite-se para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” Em seu recurso, a agravante pede que seja deferida a tutela de urgência recursal determinando, por consequência, a suspensão imediata da interdição total de seu estabelecimento, até o trânsito em julgado do processo de origem. Subsidiariamente, que seja alterado para interdição parcial, a fim de que possa realizar a abertura apenas com sua função principal, de alimentação. Sustenta que a interdição total ocorrerá de forma desproporcional, vez que, conforme se faz prova anexa, a última autuação ocorrerá de forma distinta a esta mencionada, não podendo ser confundido o objeto daquela com a presente demanda. Afirma que, é importante destacar o fato que a interdição total inviabiliza tanto a realização de qualquer serviço de adequação e medição dos mesmos, quanto o levantamento financeiro de recursos para custeio de adequações. Argumenta que inviabilizar a função social da propriedade e da empresa agravante, levando-a ao colapso econômico-financeiro, gerará efeitos irreparáveis em desfavor dos credores do estabelecimento, bem como na vida pessoal dos colaboradores, prestadores de serviços e dos próprios sócios da empresa recorrente, em especial ponderando que todos estes já foram castigados pelos efeitos da pandemia da COVID-19. Além disto, viola não apenas o princípio do devido processo legal, mas também os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque a atividade musical sequer é a atividade principal do estabelecimento, podendo exercer atividade sem a utilização de música ao-vivo. Afirma que a interdição total viola o princípio da proporcionalidade, porquanto a autuação levou em conta apenas o ambiente externo, deste não decotou o som natural da via, que é bastante movimentada por toda sorte de veículos, inclusive ônibus e caminhões – haja vista parada de passageiros próxima e posto de gasolina logo à frente do estabelecimento. Além disto, destaca que há outros comércios no local, não sendo possível mensurar especificamente a emissão de som que cada um deles, que se trata de estabelecimentos de construção germinada. Ou seja, estes comércios que também veiculam músicas, que funcionam no mesmo horário noturno que a ora recorrente e que estão localizados frente à mesma via que naturalmente emite alto som de veículos, cooperam para a emissão sonora daquela localidade. Sustenta que, no caso dos autos, a fim de evitar medida de punição antecipada e desarrazoada com eventual falência da empresa autuada, é possível redimensionar a aplicação da penalidade de interdição total do estabelecimento comercial mediante a exigência de contracautela (art. 300, § 1o, do CPC). Assevera que a probabilidade do direito, resta demonstrada pelos fatos e fundamentos, os quais, demonstram que a administração pública no ato fiscalizatório em questão fugiu das diretrizes norteadoras, juntamente com o risco ao resultado útil do processo. Sendo nítida configuração de consequências irreparáveis, com a paralisação de suas atividades empresariais, por si só, a necessária intervenção jurisdicional em caráter liminar. Por meio da decisão de ID 37019259 o pedido liminar foi indeferido. O agravante opôs embargos contra a decisão liminar, os quais foram rejeitados (ID 37064826 e 38902292). Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 38767052). Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 38852340). É o relatório. Em consulta ao serviço informatizado do Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no feito de origem, no dia 28/10/2022 (ID 1411187163 – autos de origem), em que o foi julgado parcialmente procedente o pedido formulado pela autora, para “permitir o funcionamento do estabelecimento Villa Butiquim Restaurante e Entretenimento Ltda na QN 204, Conjunto 01, Lote 01, Samambaia Norte,respeitados os limites de emissão de ruídos, sob pena de multa e interdição parcial, apenas nos dias em que forem constatadas emissões acima dos limites legais”. Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017.) Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 4 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator